Tribunal: TJMT
Processo: 0006925-73.2018.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006925-73.2018.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS FERNANDES DUMONT - CPF: 060.319.181-96 (RECORRENTE), EDSON ANGELLO - CPF: 219.855.702-97 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALLAS DE JESUS DOS SANTOS - CPF: 076.802.165-09 (RECORRENTE), ORLANDO LUCAS DOS SANTOS - CPF: 006.085.061-25 (RECORRIDO), MANOEL CARLOS DE JESUS SILVA - CPF: 536.323.461-00 (RECORRIDO), HELENINHA RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 059.205.281-84 (RECORRIDO), JOAO VIEIRA DA SILVA - CPF: 621.424.531-04 (RECORRIDO), EURICO FRANCISCO SOARES - CPF: 454.139.241-00 (RECORRIDO), RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA BRAZ - CPF: 044.842.112-70 (RECORRIDO), ROSENILDA ALVES DA SILVA - CPF: 840.844.722-04 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ORLANDO LUCAS DOS SANTOS - CPF: 006.085.061-25 (ASSISTENTE), LUAR DE MAIO DOS SANTOS SOBREIRA (ASSISTENTE), ADEMILSON BEZERRA DA COSTA (VÍTIMA), MANOEL CARLOS DE JESUS SILVA - CPF: 536.323.461-00 (ASSISTENTE), HELENINHA RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 059.205.281-84 (ASSISTENTE), JOAO VIEIRA DA SILVA - CPF: 621.424.531-04 (ASSISTENTE), EURICO FRANCISCO SOARES - CPF: 454.139.241-00 (ASSISTENTE), RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA BRAZ - CPF: 044.842.112-70 (ASSISTENTE), ROSENILDA ALVES DA SILVA - CPF: 840.844.722-04 (ASSISTENTE), JOSE CARLOS FERNANDES DUMONT - CPF: 060.319.181-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAS DE JESUS DOS SANTOS - CPF: 076.802.165-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NILTON MENDES GOMES - CPF: 557.081.376-49 (ADVOGADO), LOYANE MOREIRA - CPF: 023.416.801-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0006925-73.2018.8.11.0042

RECORRENTE: EDSON ANGELLO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA –HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, § 2°, INCISOS I E IV, DO CP) – PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – PLEITO DE EXCLUSÃO
DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFEA DA VÍTIMA –PARCIAL PROCEDÊNCIA –
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS
DO MOTIVO TORPE
E DO
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria.

O decote das qualificadoras, na fase de pronúncia, só é permitido se as provas orais e documentais apontem para a manifesta improcedência, pois compete ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0006925-73.2018.8.11.0042

RECORRENTE: EDSON ANGELLO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

EDSON ANGELLO, ALLAS DE JESUS DOS SANTOS e JOSÉ CARLOS FERNANDES DUMONT

foram denunciados como incursos nas penas do
art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima)
, pela prática do fato delituoso que se segue (id. 155508186, p. 01):

“No dia 07/11/2017, por volta das 21hras, no Grillo situado nas proximidades do lixão do Bairro Dr. Fábio, nesta capital, os denunciados, previamente ajustados e com unidade de propósitos, mediante disparos de arma de fogo e golpes de instrumento perfuro-cortante e perfuro-contundente, ceifaram a vida da vítima Ademilson Bezera da Costa, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de necropsia acostado às fls. 24/42, os quais foram a causa eficiente de sua morte.

Segundo o apurado, alguns dias antes de cometer a infração penal, o denunciado Edson Angello, reputado como garantidor da segurança do assentamento em que ocorreu o fato criminoso, acompanhado do denunciado Allas e de pessoa conhecida como Rodrigo, estiveram na residência da cunhada da vítima (Heleninha), a procura de Ademilson. Na ocasião o denunciado Edson Angello deixou claro que pretendia matá-lo.

De acordo com o acervo probatório colhido na fase policial, no dia do ilícito, o denunciado Edson Angello, imbuído do animus necandi, levou os denunciados Allas e José Carlos até a residência da testemunha Luar de Maio dos Santos Sobreira. Na oportunidade, lograram êxito em encontrar a vítima no local e interpelaram-na a respeito do cometimento do delito de furto/roubo de objetos, o ofendido negou a ação criminosa.

Entretanto, mesmo com a sua negativa, os denunciados José Carlos e Allas assassinaram a vítima Ademilson Bezerra da Costa, mediante disparos de arma de fogo e, concomitantemente, fazendo uso de uma faca/facão.

Revelam os autos que o crime foi cometido por motivo torpe, pois os denunciados pretenderam se vingar da vítima pelo suposto furto/roubo por ela praticado, bem como mediante recurso que dificultou a sua defesa, porquanto a vítima foi atacada de inopino”.

Os autos foram desmembrados em relação ao corréu
ALLAS DE JESUS DOS SANTOS
(id. 155508301).

Foi extinta a punibilidade de JOSÉ CARLOS FERNANDES DUMONT em razão da sua morte (id. 155508301).

Em decisão de id.
155508493
, o juízo singular da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá pronunciou EDSON ANGELLO pelo cometimento do delito previsto no art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública requer a impronúncia de EDSON ANGELLO, sob a alegação de insuficiência probatória de autoria.

Subsidiariamente, busca a exclusão das qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (id. 155508503).

Em contrarrazões, o Ministério Público postula o desprovimento do recurso defensivo (id. 155508520)

Em juízo de retratação, o juiz da causa manteve sua decisão, (id.
155508525).

Nesta instância revisora, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (id. 156826661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0006925-73.2018.8.11.0042

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, busca a Defensoria Pública a impronúncia de EDSON ANGELLO, sob a alegação de insuficiência probatória de autoria.

Subsidiariamente, busca a exclusão das qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Conforme sabido, o procedimento do Júri, aplicável ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida e àqueles que lhe são conexos (art. 5o, XXXVIII, CRFB88), é composto por duas fases distintas. A primeira delas, denominada
judicium accusationis
, desenvolvida perante o juiz singular, tem por objetivo a análise dos fatos narrados na inicial acusatória para verificar a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal Popular.

A sentença de pronúncia representa um juízo de admissibilidade da acusação em face da existência de um crime doloso contra a vida, nesta fase não há valoração acerca do mérito do crime, mas apenas a verificação para se admitir ou rejeitar a acusação.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, haverá pronuncia quando houver fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato, e presente indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime.

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Portanto, somente cabe a despronúncia se a ação penal for considerada descabida, eis que exige prova inequívoca, de maneira que a tese defensiva seja a única plausível nos autos.

É dizer que, para que o acusado seja absolvido ou impronunciado, é impositivo que todas as provas dos autos, sem qualquer exceção, subsidiem a versão defensiva, o que não é o caso dos autos

In casu
, dúvida não há quanto à materialidade do delito narrado na denúncia, a qual encontra-se evidenciada por meio de boletim de ocorrência (id. 155508186, p. 16), laudo pericial da vítima (id. 155508186, p. 37), bem como pela certidão de óbito (155508188, p. 40).

O acusado Edson Angello, ao ser ouvido em solo policial (id. 155508194, p. 22), negou a autoria do delito. Além disso, alegou que José Carlos Fernandes Dumont, faccionado ao Comando Vermelho, seria autor do homicídio em coautoria com o acusado Allas, vez que a vítima teria furtado sua televisão.

Em Juízo, ratificou a versão apresentada na fase administrativa.

Lado outro, testemunha Heleninha Rodrigues do Nascimento, cunhada da vítima, em solo policial (id. 155508188, p. 29), declarou que o recorrente, uma semana antes da morte de Ademilson Bezerra Rodrigues, foi à sua residência a procura da vítima, acusando-o de ter furtado sua motosserra e o ameaçando de morte
.

Também na fase administrativa (id. 155508194, p. 36), o suposto coautor dos fatos José Carlos Fernandes Dumont, confessou a autoria do crime, junto com Allas. Disse, ainda, que escondeu sua espingarda na calça para que Edson não visse. Por fim, disse que Edson não sabia que ele e Allas tinham ceifado a vida de Ademilson.

Em Juízo, a testemunha Eurico Francisco Soares, apontou o recorrente, Allas e José Carlos como autores dos fatos. Veja-se:

Acusação:
(...) parece que o Edson chegou a anunciar que queria matar a vítima. Ouviu falar desse fato?

Eurico Francisco Soares:
ele ficô brabo com esses outro rapaiz porque esse outro cara que morreu, ele roubou uma motosserra dele, robô acho que uma roçadêra e depois ele falô que dexa queto, daí depois diz que esse cara foi lá e ainda robô uma carretinha dele.

Acusação:
dele quem?

Eurico Francisco Soares:
do Edson (...).

Acusação:
parece que o Edson, com o Alas e o Zé Carlos, né, do finado Zé Carlos, foram até a casa do Luar, esse rapaz que prestô depoimento agora poco, e aí encontraram a vítima lá, e passaram a interpela sobre esses furtos, sobre isso que estava acontecendo, tendo negado, acabaram matando a vítima.

Eurico Francisco Soares:
uhum.

Acusação:
o senhor sabe o que dessa história?

Eurico Francisco Soares:
o que eu sei é isso aí memo. Porque, na época o que eu tinha explicado pro delegado era o seguinte: esse cara tinha furtado memo as coisas do Edson. E eles tinham uma rixa, vivia falando assim que queria pegá ele né, mas daí depois aconteceu o ato né....

Acusação:
eles tinham falado que queriam pegá ele?

Eurico Francisco Soares:
falaram. Eles queria as coisas de volta.

Acusação:
e o comentário geral lá foi qual?

(...)

Eurico Francisco Soares:
muita gente, nois memo falô pro Edson dexá queto né...eu acho que esse pessoal que fizeram isso com eles, que eu acho que foi eles, muito sanguinário né, quis fazê justiça cas próprias mãos né...inclusive até o Alas, a partir do dia do depoimento ele foi embora né, nem sei pra onde. (...)”
(Depoimento extraído da sentença de pronúncia. id. 155508495, p. 04)

A testemunha Luar de Maio dos Santos Sobreira, na fase policial (id. 155508186, p. 21), disse que viu uma pessoa portando uma espingarda se aproximar da sua casa, e por temor, se escondeu no mato. Asseverou que não sabe se o agente estava sozinho, mas acredita que tinha mais gente com ele. Por fim, alegou que escutou referida pessoa discutindo com a vítima sobre algo que ele teria roubado.

Já o investigador da polícia civil, Orlando Lucas dos Santos, sob o crivo do contraditório, deu detalhes da investigação, relatando como chegaram à conclusão sobre a autoria do delito.

“
Orlando Lucas dos Santos:
foi a minha equipe que atendeu, quando a gente tava de plantão no dia foi acionado no local do crime, a gente chegô no local, era uma região de chácara aos fundos do Bairro Dr. Fábio, e chegando no local lá, tava o proprietário, seu Luar, se não me engano o nome dele, o qual começo narrá os fatos pra gente, nisso a vítima tava já caída em óbito em frente ao barraco. E por ser numa zona rural tava escuro, não tinha energia elétrica no barraco, o Eloar não soube nos dizer claramente quantos eram, né, e quais seriam as características dos autores do crime. Mas no mesmo dia lá enquanto a gente fazia as investigações preliminares ali no local do crime, a gente conversou com a cunhada da vítima, a Sra Eleninha, a qual chegou já nos narrando que antes do daquele dia né, do dia do crime, o réu em questão, o seu Edson, né, mais dois indivíduos estiveram na casa dela a procura da vítima, pois eles tinham a certeza que a vítima teria furtado a associação dos moradores Flor da Mata. E nessa visita que o seu Edson e mais dois indivíduos fizeram o seu Edson ameaça a vítima de morte, assim como outro indivíduo em questão, também ameaça a vítima, de rancá a cabeça da vítima, essa foi a alinha principal de investigação, desde o primeiro momento a gente já tinha a primeira identificação do seu Edson, ele por ser presidente da associação, do assentamento, ele foi fácil de chegá a sua identificação. Nisso a gente procurô a Sra. Elen né, a cunhada, Eleninha, a gente ouviu o esposo dela que é o irmão da vítima, também intimamos o seu Edson, não como suspeito, mas como alguém que poderia nos ajudá. Então ouvimos as declarações a princípio, nessa oportunidade, qual que era o envolvimento no homicídio em questão e negô que tenha feito a visita na casa da Sra. Eleninha e feito as ameaças por ela citadas, né. E nisso a gente encaminhô com as investigações pra identificação dos dois suspeitos até que a gente chegô no Alas e no outro réu em questão que é o José Carlos. Procuramos ouvi-los todos, e o depoimento principal foi do José Carlos, que ele clareô bem toda a investigação dizendo que ele, junto com o réu, o seu Edson, e o Allas estiveram lá no local do crime, ele de posse da espingarda atirô na face da vítima, e ele dá a entendê que quem esfaqueô foi o Alas. Ele andava sempre com um facão. E a gente conclui né, o delegado conclui toda nossa investigação indiciando os três aí pelo homicídio.

Acusação:
(...) ele tinha essa condição desse garantidor de segurança, ali, indivíduo que não tolerava determinadas condutas, uma espécie de estado paralelo, de justiceiro ali no bairro? Ou no assentamento, melhor dizendo?

Orlando Lucas dos Santos:
sim, a maioria dos que foram arroladaos nos autos, colocam ele como alguém que tava ali pra protegê toda aquela associação ali daqueles moradores né, e ele mesmo em vários depoimentos dele, ele diz que em nenhum momento ele andava sozinho. A gente sempre ouvia que ele andava com os capangas, entre aspas, os capangas. E os capanga dele seria né, um deles seria o José Carlos e o Alas né, que era o testa de ferro dele. Mas ele tinha claramente essa posição e com as investigações também a gente chegô de vê ele como alguém que tinha boa relação com as pessoas que eram faccionadas, como o Comando Vermelho, uma vez que ele atribuía terra pra essas pessoas faccionadas ao Comando Vermelho, né. (...)

Acusação:
eles estiveram na casa da cunhada da vítima com a Sra. Eleninha, à procura da vítima, do Edemilson? E na ocasião teriam deixado claro que eles tinham a intenção de matar a vítima?

Orlando Lucas dos Santos:
sim, é, até foi meio complicado pra gente convencê a Sra. Eleninha de prestá o depoimento, né, na delegacia, por esse medo, por ela sabe da atuação do réu Angelo naquela região e eles foram muito severos nas palavras né, apontando o dedo na cara da Sra. Eleninha, e ameaçando, ele ameaçô claramente de morte a vítima assim como o outro indivíduo que ela não conheceu, mas pelas características que ela colocô seria o Angelo que ela conhecia, o José Carlos junto com o Rodrigo. (...)

Acusação:
o motivo do crime seria pelos fatos anteriores? Ou seja, pelo fato da vítima ter cometido esses delitos (furto)?

Orlando Lucas dos Santos:
sim senhor, era de conhecimento de todos daquela região que a vítima praticava vários delitos ali, furtos, se aproveitava da oportunidade né, de subtrair as coisas alheias, e era de conhecimento de todos eles. (...) Mas assim, a motivação foi isso mesmo, a vítima subtraiu uma motosserra, da associação onde o réu era presidente, e por final ele subtraiu alguns pertences do José Carlos, que foi o estopim. Ele subtraiu uma televisão, uma botina, e alguma dinheiro da casa do José Carlos e já havia outra suspeita da associação de outros furtos né na região do assentamento, como uma carretinha e isso o próprio réu confirma no seu interrogatório, que a motivação foi esses objetos que foram furtados ali naquele assentamento. (...)

Acusação:
os relatórios os quais o senhor é subscritor o senhor ratifica todos né?

Orlando Lucas dos Santos:
sim. Essa investigação foi muito complexa pelo fato da onde se deu, no meio do nada, as pessoas muito temerosas, mas conseguimos chegá aos autores e um deles confessô o crime, que é o Jose Carlos, e o que ele relata bate muito bem com a cena do crime que a gente encontrô no local o que ele relata bate muito bem com o que a testemunha, seu Luar, disse nos autos, então foi uma investigação que de fato deu gosto chegá numa situação que a gente tá hoje, tê os treis aí como réu”.
(Depoimento extraído da sentença de pronúncia. id. 155508495, p. 05)

O que se verifica, portanto, é que existe prova da materialidade e indícios suficientes que relacionam o recorrente à prática delituosa, não se vislumbrando a possibilidade de impronúncia do acusado, uma vez que, nessa fase, não se pode ultrapassar o juízo de admissibilidade, correta é a decisão que os pronunciou para julgamento perante o conselho de sentença que, por ser o juiz natural da causa, deve ser dada a prerrogativa de aferir com profundidade a prova dos autos.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou nesse sentido, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal. (...) 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1126998/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017)

Nesse contexto, é de rigor a mantença da sentença de pronúncia, com a remessa da causa para julgamento pelo Conselho de Sentença, que tem competência firmada no artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal, a quem cabe analisar pormenorizadamente as circunstâncias fáticas que permeiam o caso.

Imperioso consignar que, na oportunidade de produção de provas em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro apresentado e o esclarecimento de supostas dúvidas existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Ademais, não é incontroversa a alegação de que o recorrente não participou da execução da vítima Ademilson Bezerra da Costa, especialmente porque as provas produzidas amparam versões diversas, no tocante à suposta presença do recorrente no local dos fatos e uma possível ameaça de morte, em tese, feita por ele em razão de um furto ocorrido no assentamento em que era responsável pela segurança.

Assim, presente, no caso dos autos, materialidade e indicativos de autoria, a lastrear a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Quanto às qualificadoras, não assiste razão à defesa.

No caso, o magistrado fundamentou a incidência das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima nos seguintes termos:

“A acusação invocou ainda a qualificadora prevista no inciso I (motivo torpel) do §2° do art. 121 do Código Penal considerando que os furtos realizados pela vítima foram determinantes para a prática do crime.

Conforme consta narrado pelas testemunhas, a vítima furtou uma motosserra de Edson e uma televisão de José Carlos, cujo comportamento estava sendo frequente naquela região, o que gerou revolta nos acusados, que, imbuídos pelos sentimento de vingança, supostamente mataram a vítima de forma abjeta e indigna. Por esta razão, mantenho a qualificadora prevista no inciso I.

O Ministério Público também invocou a qualificadora prevista no inciso IV (crime praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), ao que mantenho, pois consta nos autos que a vítima estava jantando no momento que os acusados chegaram e após ter negado a prática dos furtos, de inopino foi atingida por disparos de arma de fogo e golpes de faca.

Tendo em vista que o crime foi praticado em concurso de pessoas, verifico a incidência do art. 29 do Código Penal”.

No tocante ao motivo torpe há indícios de que o réu ceifou a vida de Ademilson em razão dos furtos cometidos por ele no assentamento em que era responsável pela segurança, ou seja, teria supostamente matado a vítima por vingança.

Da mesma forma, a qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima deve permanecer na decisão de pronúncia para apreciação do Conselho de Sentença.

Conforme descrito na denúncia e na pronúncia e sopesado nos elementos dos autos, há indícios de que os acusados agiram de inopino, surpreendendo a vítima com um disparo de arma de fogo no momento em que estava jantando, portanto, em tese, sem qualquer chance de defesa.

Desse modo, constatam-se nos autos e na decisão de pronúncia, indícios da configuração das qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, os quais considero suficientes para mantê-las, segundo o que disciplina o artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal.

Ademais, a defesa não produziu nenhuma prova que evidenciasse que a incidência das mencionadas qualificadoras fossem manifestamente improcedentes.

Assim, havendo um mínimo suporte probatório, como há, deve ser levada a julgamento pelo Tribunal do Júri que detém a competência constitucional para fazer tal análise.

Por essas razões, inadmissível, neste momento, proceder à exclusão das mencionadas qualificadoras, as quais deverão ser mantidas para apreciação da Corte Popular, em razão da amplitude de acusação e defesa em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a pronúncia de EDSON ANGELLO pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2o, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023